Tribunal: TJMT
Processo: 1012891-98.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012891-98.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK APARECIDO MENDES - CPF: 016.933.331-04 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
ARGUIÇÃO INFUNDADA
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.
FORMA SIMPLES
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação desconstitutiva de revisão contratual, proposta com o objetivo de declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário. O autor alegou que a taxa de 9,99% ao mês e 213,50% ao ano estaria muito acima da média de mercado à época da contratação (5,69% ao mês), gerando cobrança excessiva nas parcelas. Requereu a revisão dos encargos, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a inversão do ônus
da
sucumbência. A sentença rejeitou os pedidos, condenando o
autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. No recurso, o autor reiterou a abusividade da taxa, a simulação de contrato consignado e a aplicação do CDC. O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e defendendo o não provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado autoriza a revisão contratual por abusividade; e (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante impugna de forma adequada os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais quando comprovada relação de consumo e excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

A taxa de juros remuneratórios de 9,99% ao mês supera significativamente a média de mercado de 5,69% no mesmo período, conforme dados oficiais do Banco Central, caracterizando abusividade nos moldes dos precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e
AgInt
no
AREsp
1405350/RS).

A revisão contratual para adequação da taxa de juros à média de mercado é medida que se impõe, devendo o recálculo ser realizado em sede de cumprimento de sentença.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do acolhimento parcial do pedido revisional, é devida a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado configura abusividade e autoriza a revisão contratual.

A restituição de valores pagos a maior em ações revisionais deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do credor.

A procedência parcial do pedido revisional justifica a inversão
do
ônus
de
sucumbência, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
D
esconstitutiva para
R
evisão
C
ontratual

julgada improcedente, com condenação d
o
autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante afirma que
f
irmou contrato bancário com o banco requerido, no qual foram pactuadas taxas de juros de 9,99% ao mês e 218,52% ao ano
.

Relata que a
taxa contratada está muito acima da média de mercado à época da contratação, que era de 5,69% ao mês, segundo dados oficiais do Banco Central
.

Aduz que e
m razão disso, o valor das parcelas mensais do contrato ficou em R$169,44, quando, se aplicada a taxa média de mercado, deveria ser de R$117,49, o que representa um pagamento a maior de R$1.246,80
.

Sustenta que o
desconto das parcelas ocorre diretamente da conta corrente onde o recorrente recebe benefício previdenciário, configurando, segundo o autor, uma forma disfarçada de empréstimo consignado
.

Argumenta que a
prática descrita visa burlar os limites impostos pela legislação para contratos consignados, impondo ao consumidor juros significativamente mais altos
.

Menciona que t
al conduta coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo os princípios do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 51, §1º, inciso IV, e contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como os Temas 27 e 234.

Aponta também que a
diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado ultrapassa uma vez e meia o valor médio, o que já foi considerado parâmetro de abusividade por tribunais superiores, como no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS
.

Pede
à restituição em dobro do valor pago a maior (R$1.246,80), nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida
a abusividade da taxa de juros contratada, determinando-se sua redução à taxa média de mercado
e a inversão do ônus sucumbenciais com a condenação do banco
às custas e honorários advocatícios
.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de
ausência de dialeticidade.
No mérito,
pugna pelo
não provimento do Recurso (I
d
312893867
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O réu suscita a inadmissibilidade do Recurso d
o
autor por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, el
e
expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Para fins de obtenção da média consultou-se o SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central)
utilizando-se como parâmetro o empréstimo direcionado à pessoa física, não consignado e sem nenhum tipo de garantia, pois não vinculado à aquisição de móveis ou imóveis
(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
).

Neste caso, a taxa pactuada
no contrato
n.
1267115852
é de 9,99% ao mês e 213,50% ao ano, enquanto a média praticada no mercado no período foi de
5,69
% mensal
, o que evidencia o abuso.
Confira-se:

Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor d
o
apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária
pelo IPCA desde o desembolso
e juros de mora
a partir da citação e que sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA
,
nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024,permitindo-se a compensaçã
o com débitos do mesmo contrato
.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal, por exceder a média de mercado, e determinando sua adequação ao patamar de 1,97% ao mês. O apelante pleiteia a validade integral das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, e, subsidiariamente, a aplicação das séries corretas do BACEN, além da compensação de valores eventualmente reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal é abusiva por ultrapassar a média de mercado; (
ii
) determinar se é possível a compensação entre
créditos e débitos recíprocos oriundos do mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 596/STF, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ao consumidor e de desequilíbrio contratual relevante.

A análise comparativa com dados do Banco Central (SGS) revelou que a taxa mensal pactuada (9,07%) excede expressivamente a média de mercado (5,40%) para crédito pessoal não consignado, evidenciando vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando comprovado que o percentual pactuado excede de forma substancial a média de mercado, sem justificativa plausível que demonstre o equilíbrio da relação contratual.

A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil
”.
(N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
readequar a taxa de juros para 5,
69
% ao mês, conforme a média praticada no mercado no mesmo período,

recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão
.

Diante do resultado do julgamento, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme determinado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025